Tribunal: TJMT
Processo: 1020163-58.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020163-58.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 324.076.978-63 (RECORRENTE), CRISTHIAN CESAR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 156.190.517-81 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR MUNICIPAL. PLANO DE CARGOS E CARREIRAS. PROMOÇÃO HORIZONTAL. INTERSTÍCIO DE 03 (TRÊS) ANOS. ENQUADRAMENTO NA CLASSE C. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por servidor municipal contra sentença que reconheceu parcialmente seu direito à promoção funcional, determinando o enquadramento na Classe B, Nível 03, com o pagamento das diferenças salariais e reflexos nas demais verbas trabalhistas a partir de 11/05/2024. O recorrente pretende a reforma da sentença para que se reconheça o direito à promoção para a Classe C, alegando que o atraso administrativo comprometeu sua elevação funcional no tempo correto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o servidor preenche os requisitos legais para promoção à Classe C, Nível 3, conforme a Lei Complementar no 3.507/2010; (ii) verificar se há direito à indenização por danos morais em razão do alegado atraso na promoção funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar no 3.507/2010, com redação dada pela Lei Complementar no 4.293/2017, estabelece como requisito para promoção horizontal o interstício de três anos entre as classes A, B, C e D.

4.

O autor foi nomeado em 14/05/2018, reunindo o tempo necessário para a promoção à Classe B em 14/05/2021 e, sucessivamente, à Classe C em 14/05/2024, nos termos do art. 32, I, da legislação municipal aplicável.

5.

O art. 33 da Lei Complementar no 3.507/2010 autoriza o pagamento do acréscimo pecuniário da promoção a partir do mês subsequente ao cumprimento do interstício, quando preenchidos os requisitos legais.

6.

Não há nos autos comprovação de violação aos direitos da personalidade que justifique o reconhecimento de danos morais em razão do alegado atraso na promoção funcional, conforme entendimento consolidado de que meros reflexos patrimoniais não ensejam, por si só, reparação extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1020163-58.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Luiz Carlos Ferreira da Silva Junior

Recorrido(s):

Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/05/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no art. 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com amparo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela parcial procedência do pedido, para determinar o enquadramento da parte autora na Classe B, e para o Nível 03, no prazo de 15 dias, e condenar o demandado ao pagamento das diferenças, entre o salário efetivamente recebido pela autora, e o correspondente ao:

a) Classe B, Nível 03 de 11/05/2024 até a efetiva implementação do enquadramento supra determinado.

Via de consequência, a municipalidade deverá também efetuar o pagamento dos respectivos reflexos nas demais verbas trabalhistas (como terço de férias, décimo terceiro, adicionais etc.)”.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito a progressão para a classe “C”, uma vez que foi prejudicado pela administração pública com o atraso em sua elevação.

O Município apresentou contrarrazões ao Recurso Inominado pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que não restou preenchido o lapso temporal de 03 (três) anos do último ato de enquadramento do autor.

Da análise dos autos, verifico que o autor, ora Recorrente, é servidor do Município de Várzea Grande lotado na Secretaria Municipal de Saúde, no cargo de Agente de Apoio dos Serviços do SUS - Motorista, desde 14/05/2018 e alega fazer jus a promoção para o Nível 3, classe “C”, bem como aos valores retroativos a contar da data do requerimento administrativo para a classe e do aniversário de posse para o nível.

Pois bem. A respeito da matéria discutida nos autos, a Lei Complementar no 3.507, de 14 de setembro de 2010, dispõe sobre o plano de cargos, carreira e vencimentos da secretaria municipal de saúde e da fundação de saúde de várzea grande, estabelece normas gerais de enquadramento, e dá outras providências, estabelece em seu artigo 32 - DA PROGRESSÃO HORIZONTAL, prevê que:

Art. 32. Promoção horizontal é a passagem do servidor de uma classe para outra imediatamente superior, dentro da mesma tabela, observando-se:

I -
A promoção horizontal, Classe, obedecerá à titulação exigida, com interstício de 03 (três) anos da Classe A para B, 03 (três) anos da Classe B para C e 03 (três) anos da Classe C para D.
(Redação dada pela Lei Complementar no 4293/2017)

Art. 33. O acréscimo pecuniário decorrente dá promoção horizontal será pago:

I - automaticamente, no mês subsequente ao término do interstício, se o servidor preencher dentro deste os requisitos previstos para promoção; ou,

II - a contar da data de protocolização do requerimento, se o servidor preencher os requisitos após o término do interstício.

Portanto, é necessário o interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício de cada classe para a realização da promoção, em que pese à alegação de que o autor não cumpre o referido requisito, verifico nos autos que sua nomeação se deu em 14/05/2018 e, consequentemente, o direito a promoção para a classe “B” e nível 2 em 14/05/2021 e, posteriormente, para a classe “C” e nível 3 em 14/05/2024.

Portanto, o autor faz jus a promoção para a classe “c”, nível 3” desde a data do ingresso no cargo público, conforme artigo 32, I, da Lei Complementar no 3.507/2010, cujo direito foi adquirido durante o trâmite processual.

Entendo que deve ser acolhido o pedido quanto à promoção horizontal de classe do servidor, conforme acima demonstrado.

Por fim, quanto à pretensão indenizatória, eventual atraso na promoção, progressão ou reajuste salarial, ainda que tenha reflexos de natureza alimentar, por si só, não caracteriza prejuízo de ordem moral que justifique reparação por danos morais, quando não comprovada qualquer violação aos direitos da personalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e determino que o Município proceda com o enquadramento do servidor na classe “C” a partir de
maio de 2024
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025